Tribunal: TJMT
Processo: 1000902-05.2019.8.11.0028
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000902-05.2019.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARILUCE FATIMA DOS SANTOS - CPF: 328.720.541-20 (RECORRENTE), VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - CPF: 026.784.911-70 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0662-90 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000902-05.2019.8.11.0028

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DE POCONÉ

Recorrente(s):

MARILUCE FATIMA DOS SANTOS

Recorrido(s):

BANCO DO BRASIL SA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

23/07/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO CONFUNDE-SE COM MÉRITO – CONTRATO CONSIGNADO – RENOVAÇÃO DE CONSIGNADO – TESE DE INEXISTÊNCIA DE RENOVAÇÃO – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS POR QUATRO ANOS EM DOBRO E DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DO PRIMEIRO EMPRÉSTIMO – VALORES DEPOSITADOS EM CONTA – VALORES UTILIZADOS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIADO PELO EMPREGADOR (ESTADO DE MATO GROSSO) – OPERAÇÃO REALIZADA MEDIANTE DESCONTO EM CONTA CORRENTE – DESCONTO REALIZADO POR MAIS DE QUATRO ANOS – AUSÊNCIA DE REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DE FRAUDE – CONJUNTO PROBATÓRIO DESFAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

É preciso, para que haja a procedência da pretensão inicial, que o conjunto probatório confira verossimilhança às alegações da parte promovente, o que não restou comprovado no caso em apreço.

Não havendo comprovação da quitação do primeiro empréstimo consignado que fora renovado, bem como comprovado que houve renovação mediante uso de cartão pessoal e senha, com disponibilização de valores em conta, por meio de convênio com o empregador, cujas parcelas foram debitadas por longos anos sem qualquer reclamação ou reclamação de fraude e registro de Boletim de Ocorrência, de rigor o reconhecimento de que as provas depõem contra o consumidor.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ante a comprovação da contratação com cartão e senha e disponibilização de valores em conta corrente, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil,
REVOGO
a liminar outrora concedida,
REJEIT
O as preliminares arguidas e, no mérito,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos veiculados na inicial. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, alegou cerceamento de defesa, uma vez que se faz necessária a inversão do ônus da prova, pois requereu a apresentação de contrato escrito, imagens de segurança interna das instituições bancárias quanto aos saques realizados e outras provas. No mérito, alegou que celebrou o primeiro contrato e que houve a devida quitação, sendo indevida a renovação do consignado quitado. Alegou que, realmente, os valores foram creditados em sua conta corrente, porém alega que não usufruiu dos valores, pois houve fraude no uso do cartão de crédito, com saques de valores inclusive no Estado de Goiás.

Sustentou que, mesmo após reclamação administrativa, não houve solução do impasse, razão pela qual requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial e determinar a restituição dos valores descontados, em dobro, no importe de R$ 32.620,44 (já em dobro) e indenização por dano moral, no valor de R$ 7.299,56.

A parte promovida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso, com o argumento de que os descontos foram realizados de forma devida ante a contratação e renovação do consignado, com disponibilização de valores em conta corrente pessoal, conforme extratos juntados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte promovente, nas razões recursais, alegou cerceamento de defesa, uma vez que se faz necessária a inversão do ônus da prova, pois requereu a apresentação de contrato escrito, imagens de segurança interna das instituições bancárias quanto aos saques realizados e outras provas.

Entendo que a preliminar, no presente caso, se confunde com o mérito do recurso e, por isso, será com ele analisado em conjunto.

DO MÉRITO

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de restituição em dobro dos valores descontados em conta corrente e indenização por dano moral. A parte promovente alega que celebrou contrato de empréstimo consignado e que, após quitação deste, supostamente houve sua renovação, o que considera indevida, posto que não autorizou nem anuiu com tal renovação, razão pela qual pretende a restituição dos valores descontados em dobro e dano moral.

A despeito da tese de que é beneficiário da inversão do ônus da prova, é preciso destacar que à parte promovente, ora Recorrente, incumbe o dever de comprovar os fatos mínimos de seu direito, não havendo se falar em inversão do ônus da prova dos fatos constitutivos de direito,

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

É preciso, para que haja a procedência da pretensão inicial, que o conjunto probatório confira verossimilhança às alegações da parte promovente, o que não restou comprovado no caso em apreço, consoante os argumentos que passo a enumerar. Primeiro, a parte promovente, ora Recorrente, confessa a celebração de um primeiro contrato e, assim, diante da negativa de renovação deste, lhe cabia comprovar a quitação que sustenta ter havido, o que não fez.

Segundo porque é fato confessado que fora creditado em sua conta corrente, em 16/06/2015, a quantia de R$ 8.000,00, não sendo crível que o titular da conta bancária não perceberia o depósito de vultosa quantia em sua conta, sem reclamar. Aliás, a parte promovente alega que referido valor fora consumido por compras e saques inclusive em outras cidades e Estado, porém não comprovou que adotou qualquer medida para bloquear o cartão, não registrou Boletim de Ocorrência e nem efetuou qualquer reclamação administrativa junto ao Banco na época das transações. Aliás, não é concebível que as fraudes fossem perpetuadas por mais de quatro anos sem qualquer percepção ou denúncia da parte promovente, bloqueio de cartão, pedido administrativo para restituição ou providência policial.

Terceiro porque a renovação do contrato ocorreu no ano de 2015 e a ação somente veio a ser proposta em 2019, não sendo, mais uma vez, crível que não houvesse a percepção dos descontos por mais de quatro anos. Houve utilização efetiva da conta, com transações regulares e com os descontos sendo efetuados normalmente durante mais de quatro anos.

Por fim, destaco que se trata de empréstimo BB Renovação Consignação por meio de convênio com o Governo do Estado de Mato Grosso, o qual acompanha as transações por ser o empregador e, no caso, não há sequer prova de reclamação junto ao empregador para questionar os descontos.

Com efeito, não havendo comprovação da quitação do primeiro empréstimo que fora renovado, bem como comprovado que houve renovação com mediante uso de cartão pessoal e senha, com disponibilização de valores em conta, cujo empréstimo fora feito por convenio com o empregador, mediante descontos em conta corrente por longos anos sem qualquer reclamação ou registro de fraude, de rigor o reconhecimento de que as provas depõem contra o consumidor.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença com o acréscimo dos fundamentos acima expostos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2020